Tribunal: STF
Processo: RE 1480085
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 11, fls. 3-4):



    “Tributário e Processual Civil. Mandado de Segurança. Apelação da parte impetrante. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta [CPRB]. Regime de não cumulatividade. Sede constitucional. Norma de eficácia limitada. Complementação por norma infraconstitucional. Lei 12.546/2011. Não previsão do regime de não cumulatividade. Extensão de normas do PIS e da COFINS. Impossibilidade. Manutenção da sentença denegatória. Desprovimento da apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No apelo extremo (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CONSTRUTORA MARTINS ARAÚJO LTDA alega violação aos §§ 12 e 13 do art. 195 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido decidiu pela impossibilidade de que a não-cumulatividade aplicada às contribuições para o PIS e para COFINS, se estenda à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta-CPRB, violou aos 



    Aduz que o acórdão recorrido negou provimento ao seu recurso de apelação por entender “que a lei que instituiu a CPRB (Lei de nº 12.546/2011) se omitiu acerca da não cumulatividade da CPRB e, por isso, não poderia ser aplicável tal regime”. Todavia, tal entendimento “parte da premissa equivocada de que a Constituição Federal de 1988 não prevê o regime não cumulativo da CPRB” (Doc. 17, fl. 5). Isto porque “a omissão legislativa na qual incorre a Lei nº 12.546/2011 no que concerne ao direito aos créditos decorrentes da não-cumulatividade não impedem seu aproveitamento, uma vez que a Constituição impõe taxativamente a observância dessa garantia” (Doc. 17, fl. 8). 



    Em juízo de admissibilidade, o Juízo local afastou, inicialmente, a incidência do Tema 756 desta CORTE e, em seguida, admitiu o RE (Doc. 21).



    Nesta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente) negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que a matéria depende da análise da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos (Doc. 23).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 25), o Eminente Presidente reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Doc. 27).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 5):



    “c) Da Repercussão Geral do Tema. 



    A repercussão geral é requisito de admissibilidade consubstanciado na necessidade de que as questões constitucionais ventiladas pelo recurso extraordinário tenham relevância constitucional na seara econômica, política, social e jurídica, e que a referida discussão transcenda o direito subjetivo das partes em litígio, repercutindo de forma direta ou indireta em parcela significativa da população brasileira, conforme § 1º do art. 1.035 do CPC. No presente caso, o objeto do recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, tendo relevância no ponto de vista político, social e, especialmente, na esfera jurídica e econômica do país, consoante RE 841.979 (Tema 756) no qual a Corte manifestou a sua repercussão geral: 



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    Logo, comprovado estão todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso extraordinário, motivo pelo qual deve ser conhecido, julgado e provido em todos os seus termos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegara a segurança, na qual a impetrante pleiteava “o direito de escriturar/apropriar-se de créditos relativos à CPRB (alíquota de 4,5%), calculados sobre as despesas essenciais/relevantes incorridas na formação da receita bruta, nos termos do §12º do art. 195” (Doc. 2, fl. 10). Vejam-se os seguintes trechos do voto-condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 1):



    “Apelação manejada pela parte impetrante ante a sentença que denegou a segurança, em que se pretendia o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos, apurados sobre as despesas essenciais/relevantes, no cálculo da contribuição patronal substitutiva incidente sobre a receita bruta [CPRB], instituída pela Lei 12.546/2011. 



    [...]



    No caso em análise, a questão controvertida está adstrita à possibilidade de aplicação do regime de não cumulatividade em relação à contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB], apenas com base nos preceitos constitucionais traçados no § 12, do art. 195, nada obstante a inexistência de previsão legal específica. 



    Como cediço, as contribuições devidas a título de financiamento da seguridade social, a cargo do patronato, estão previstas no art. 195, inc. I, alíneas "a", "b" e "c", da Constituição (na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998), como sendo aquelas incidentes, respectivamente, na forma da lei, (i) sobre a folha de salários e demais rendimentos, (ii) sobre a receita ou o faturamento do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, e (iii) sobre o lucro. 



    A seu turno, dispõe o §12 (incluído pela Emenda Constitucional 42/2003), do art. 195, da Constituição: 



    […]



    Acerca do princípio da não cumulatividade incidente nas contribuições sociais, a Constituição, pelo seu art. 195, §12, delegou à lei ordinária a competência para legislar sobre o tema, mas sem estabelecer um rol ou obrigar a dedução de créditos relativos a todo e qualquer bem ou serviço adquirido e utilizado nas atividades da empresa. 



    Bem se vê, trata-se de norma de eficácia limitada, vale dizer, que necessita de complementação pelo legislador infraconstitucional para incidir, a reclamar lei futura e específica para regulamentar os seus limites. Nada obstante dotada de eficácia jurídica, é a própria norma que já anuncia a exigência de regulamentação infraconstitucional, cuja dimensão assume maior importância em se tratando de normas tributárias. 



    […]



    No caso, a referida contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB] foi instituída pela Lei 12.546/2011, em substituição ao anterior regime de apuração e recolhimento da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de salário, conforme previsão do art. 22, incs. I e III, da Lei 8.212/1991, objetivando-se, naquela quadra histórica, à desoneração da folha de pagamento em favor de determinadas categorias empresariais, com respaldo na autorização prevista no § 13 do art. 195, da Constituição. 



    A Lei 12.546, alterada por sucessiva legislação - conforme Leis 13.161/2015, 13.670/2018, 14.020/2020 e 14.288/2021 -, instituiu para determinadas empresas discriminadas na referida norma contribuição incidente sobre a receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incs. I e III do art. 22, da Lei 8.212/1991, nada consignou acerca do regime de não cumulatividade. 



    Posteriormente, a Lei 13.161/2015, ao mesmo tempo que majorou as alíquotas da CPRB, por outro lado, tornou o regime substitutivo facultativo, com a inserção do § 13 ao art. 9º, da Lei 12.546, prevendo, ainda, que a referida opção seria irretratável durante todo o ano calendário, mas, novamente, sem estabelecer qualquer regramento ao regime não cumulativo dessas contribuições. 



    Não se admite, nessa linha, a extensão do regramento da não cumulatividade delineada pelas Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente para o PIS e para a COFINS, para se aplicar por analogia à CPRB, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, inc. I, e § 6º, da Constituição) e também ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da Constituição)”.



    Como se vê da leitura dos trechos acima citados do acórdão recorrido, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 12.546/2011; 8.212/1991; 10.637/2002; 10.833/2003; 13.161/2015; 13.670/2018; 14.020/2020 e 14.288/2021), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. LEI 12.546/2011 2011 OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional (Lei 12.546/2011 e Decreto-Lei 1.598/1977), não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.316.467-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1.294.962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021)



    Acresça-se que, em caso semelhante, o Plenário desta SUPREMA CORTE, ao julgar o RE 1.266.813-RG (Tema 1110, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2021), afastou a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que:



    “É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91”. 



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.”



    No mesmo sentido: RE 1.401.339, de minha relatoria, DJe de 29/9/2022, já transitado em julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente